Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-06
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado nos autos pelo Ministério Público do Estado do Acre (doc. 2.918), a título de pedido incidental referente a alegado descumprimento da decisão cautelar proferida nesta ADPF. 



    Relata a persistência de manifestações no entorno de instalações do Exército Brasileiro na cidade de Rio Branco (Comando de Fronteira Acre, 4ª Batalhão de Infantaria de Selva), situadas no cruzamento da Rua Colômbia com a Rua Valério Magalhães, que constituiria, segundo o Requerente, área residencial de densidade demográfica elevada. Aduz que a concentração de pessoas e veículos nessa localidade, a pretexto de se manifestarem contra o resultado das eleições proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/10/2022, promoveria a obstrução de vias públicas e dificultariam o acesso às referidas instalações militares.



    Em face disso, narra ter promovido o ajuizamento de Ação Civil Pública perante a justiça local com o propósito de fazer cessar tais manifestações, naquilo em que importam em prejuízo desproporcional à livre circulação de pessoas e serviços, bem como à paz pública, tendo formulado, nessa ACP, pedidos fundados nas determinações proferidas pela CORTE nos autos desta ADPF 519.



    O pleito foi acolhido em primeira instância, por meio da atuação de magistrado plantonista, que determinou que a Polícia Militar do Acre adotasse as providências materiais necessárias para a desobstrução. No entanto, essa decisão diferiu parcialmente do teor da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL, pois determinou ao Estado do Acre, por meio da Polícia Militar, que “proceda, no prazo máximo de três horas, às providências necessárias para liberar o tráfego de veículos na Rua Colômbia e vias adjacentes, no Bairro Bosque, nesta cidade, mantendo a fluidez do trânsito, bem como para impedir manifestações sonoras que, após às 22h, comprometam o repouso noturno dos moradores da região, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de descumprimento, limitada ao período de trinta dias” (...) deverá a Polícia Militar atuar com prudência e bom-senso, sempre valorizando o diálogo, mas sem abdicar dos meios coercitivos necessários para a efetividade deste comando judicial” (grifo aditado).



    A questão foi levada ao Tribunal de Justiça local, via recurso interposto por pessoa não adequadamente identificada, resultando em decisão proferida também em regime de plantão pelo Desembargador Francisco Djalma, que reduziu a multa horária de R$ 1.000,00 (mil reais) para uma multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enfraquecendo, sob a ótica do Requerente, o efeito dissuasório dessa medida coercitiva.



    Relata também que a Polícia Militar não tem levado a efeito o conteúdo dessas determinações, sendo conivente com a persistências das condutas contrárias à paz pública. Traz aos autos documentos e registros visuais dando conta da interrupção do fluxo de trânsito nas imediações do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, pela continuidade do fluxo de pessoas e materiais, inclusive com o fornecimento de apoio material aos manifestantes por grupos de interesse organizados.



    Delineia, dessa forma, uma quadro fático de “pouca vontade da PMAC em cumprir a decisão judicial, a leniência do Judiciário local que minorou o valor da multa minimizando o efeito dissuasório da decisão proferida por Vossa Excelência e o financiamento do agronegócio geraram uma situação insustentável, que atenta frontalmente contra o resultado das eleições, ou seja, contra o Estado Democrático de Direito”.



    Sustenta que são as decisões proferidas pelos juízes plantonista nos autos da ACP 0008988-37.2022.8.8.01.00016 e, já no âmbito do TJAC, do Agravo 1001908-08.2022.8.01.0000, desrespeitam o conteúdo da decisão cautelar proferida nestes autos e referenda pelo Plenário da CORTE.



    Pede de que tais decisões sejam cassadas, para que “se determine ao Comandante-geral da PMAC, CEL PM Luciano Dias Fonseca a manutenção efetiva da desobstrução das vias públicas nas adjacências do Quartel do 4º BIS, especialmente as Ruas Colômbia e Valério Magalhães, no Município de Rio Branco/AC, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por hora, caso a decisão não seja cumprida”.



    Requer a aplicação da multa também a pessoas que aponta como financiadores das atividades ilícitas em curso nas adjacências do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, os quais nomeia e qualifica: JORGE JOSÉ DE MOURA e HENRIQUE LUIS CARDOSO NETO.



    É o relatório.



    Os fatos informados e documentados pelo Ministério Público do Estado do Acre realçam as razões e determinações constantes da decisão de 31/10/22, proferidas nestes autos (doc. 2.769), que foram referendadas, por unanimidade, pelo Plenário dessa CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (doc. 2.803), também determinada a incidência de multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor dos proprietários de veículos que persistirem na obstrução de lugares públicos.



    Esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, constatado em todo o território nacional um cenário de abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião, com consequências desproporcionais e intoleráveis para o restante da sociedade, determinou a “IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, GARANTINDO-SE, ASSIM, A TOTAL TRAFEGABILIDADE”.



    A eficácia dessa decisão, tomada pela CORTE em sede de Jurisdição Constitucional, foi, ao menos parcialmente, observada e adotada como razão de decidir pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário local.



    No entanto, as autoridades judiciárias locais, por evidente, não possuem competência constitucional ou legal para afastar ou modificar a eficácia de comando judicial proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que veio a ocorrer na espécie, com a adoção de providências que mitigam a coercitividade e eficácia dissuasiva da determinação de desobstruir locais públicos. A significativa redução do valor da multa a ser aplicada a pessoas recalcitrantes importa em efetivo descumprimento da decisão da CORTE nesta ADPF 519, que exige rigor e efetividade na repressão a condutas ilegais e atentatórias ao Estado de Direito e às instituições democráticas.



    Em vista do exposto, DEFIRO o requerimento do Ministério Público do Acre, para CASSAR AS DECISÕES PROFERIDAS nos autos da ACP 0008988-37.2022.8.8.01.00016 e do Agravo de Instrumento 1001908-08.2022.8.01.0000, e DETERMINAR A IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, PELA POLÍCIA MILITAR, nos termos requeridos; bem como reiterar a determinação para que todos os veículos sejam identificados e que seja aplicada a multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) prevista na decisão de 31/10/2022 (doc. 2769) aos próprietários dos veículos, bem como às pessoas que incorrem no descumprimento da decisão mediante apoio material (logístico e financeiro) às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos; e, desde já, conforme requerido e identificado pelo Ministério Público do Acre, a imposição de multa aos organizadores/financiadores Jorge José de Moura e Henrique Luis Cardoso Neto, devidamente qualificados no pedido.



    Servirá esta decisão como Mandado Judicial.



    Publique-se e intime-se, inclusive por meios eletrônicos, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça do Acre, o Governador do Estado do Acre e o Comandante da Polícia Militar local, Cel. PM Luciano Dias Fonseca, para cumprimento imediato desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente